Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700513-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMARA CRISTINNE GOMES FERREIRA VIANA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 35795996, informando o endereço atual da apelada para cumprimento da diligência. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator